Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715011-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA GALUBAN AGRAVADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, MARCOS MENEZES DO NASCIMENTO GOMES D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator